Tribunal: TJES
Processo: 0000007-77.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-77.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal e material, a penas de reclusão e detenção, em regime inicial aberto, além de multa, em razão de fatos ocorridos em 01/01/2025 e 03/01/2025 contra sua ex-namorada. A defesa suscita nulidade de prova digital e pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto ao primeiro fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas digitais são nulas por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para condenação pelo crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva ocorrido em 01/01/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Maria da Penha incide independentemente de demonstração de subordinação de gênero, bastando o contexto de relação íntima de afeto e a condição de mulher da vítima.

4. A prova digital é considerada válida quando sua autenticidade e integridade são corroboradas por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e apresentação direta do conteúdo pela vítima.

5. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não se verifica no caso.

6. A alegação defensiva de uso indevido da conta em rede social carece de lastro probatório, permanecendo no campo hipotético. No caso, ficou evidenciado que as ameaças do apelante incutiram temor na vítima.

7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

8. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, formulários de risco, decisão de medidas protetivas, registros processuais e capturas de tela das mensagens.

9. A autoria é demonstrada por prova oral harmônica, incluindo relato firme da vítima e confirmação parcial por testemunha presencial, além da percepção imediata de temor constatada por policial.

10. A ausência de percepção direta da ameaça por testemunha não afasta a configuração do crime quando dirigida especificamente à vítima.

11. O conjunto probatório é suficiente e coerente, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A nulidade de prova digital por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos. 3. A incidência da Lei Maria da Penha prescinde de prova de subordinação de gênero, bastando a existência de relação íntima e violência contra a mulher. 4. A ausência de testemunha presencial da ameaça não impede a condenação quando há prova suficiente da autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147, § 1º; arts. 69 e 70; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000007-77.2025.8.08.0014

APELANTE:
JADSON DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JADSON DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, § 1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma dos arts. 70,
caput
, e 69 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa

Em suas razões recursais (id 18533890), a defesa postula, preliminarmente,
(i)
a nulidade das provas digitais referentes ao fato 2 (03/01/2025). No mérito, requer, em síntese,
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas quanto ao fato 1 (01/01/2025).

Contrarrazões, no id 18614638, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18748684, opinou pelo conhecimento e desprovimento

do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia (id 17444462), que:

“Em 01 de janeiro de 2025, por volta das 23h, nas imediações da Av. Moacyr Dalla - Colatina Velha - Próximo a Lanchonete Sem Limites, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado
JADSON DE SOUZA
, livre e consciente,
descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha à Laysa Geovana Vendramini Nunes, sua ex-namorada, e; ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima.

Além disto, em 03 de janeiro de 2025, por volta das 18h40, por meio de mensagens no aplicativa
Instagran
, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado
JADSON DE SOUZA
, livre e consciente,
descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha à Laysa Geovana Vendramini Nunes, sua ex-namorada, e; ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima.

Extrai-se dos autos que, em razão de fatos pretéritos, a vítima requereu por Medidas Protetivas de Urgência que foram analisadas e deferidas, em sede de plantão, nos autos 0000954-68.2024.8.08.0014, em 31/12/2024. Conforme fls. 20/21 do ID 57031770, a decisão impunha ao acusado que:

1 - não se aproxime da ofendida, familiares ou testemunhas, devendo guardar distância mínima de 500 (quinhentos metros);

2 - se abstenha de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3 - se abstenha de frequentar os mesmos lugares que a ofendida, seus familiares ou testemunhas frequentam.

Contudo, na noite de 01 de janeiro de 2025, a vítima estava numa lanchonete na Av. Moacyr Dalla (Beira Rio) e o acusado, múltiplas vezes, passou de carro pelo local a “encarando”. Além disto, numa das ocasiões, o denunciado parou o veículo próximo da vítima e a ameaçou de morte dizendo que iria “meter bala” em sua cabeça.

Laysa acionou a Polícia Militar que constatou o descumprimento e prendeu o denunciado em flagrante. À Autoridade Policial, a vítima afirmou que o acusado insistia em contatá-la por mensagens e telefone, além de ligar para a mãe da ofendida difamando-a.

Embora concedida a Liberdade Provisória em Audiência de Custódia, em 03/01/2025 o acusado tornou a descumprir as cautelares e a ameaçar a vítima, vez que lhe enviou mensagens via
Instagram
- o que lhe é vedado pela MPU - dizendo que
“deixa eu te topar n pq vc vai ver”
(sic).

Não bastasse isso, a vítima narrou ao Delegado de Polícia que foi contatada pela atual namorada do denunciado e que ela, por áudio, confirmou que o acusado profere ameaças contra a vítima (ID 61228527).

Assim agindo, incorreu o denunciado
JADSON DE SOUZA
nas sanções do
art. 147, §1º, do Código Penal, por duas vezes, e art. 24-A, da 11.340/2006, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha
(...).”

Após o trâmite processual regular, o Magistrado de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão estatal para, aplicando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, § 1º, por duas vezes, na forma dos arts. 70,
caput
, e 69, todos do Código Penal.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise das razões recursais.

Primeiramente, é preciso destacar a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, a defesa postula a declaração de nulidade das provas digitais referentes ao fato ocorrido em 03/01/2025 (fato 02), consubstanciadas em capturas de tela de mensagens enviadas via aplicativo Instagram com o teor
“deixa eu te topar n pq vc vai ver”
. Argumenta haver quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) e apresenta a Investigação Criminal Defensiva (ICD nº 165/2025) com metadados que, em tese, demonstrariam que a conta do réu teria sido acessada da residência da vítima no momento em que ele estava preso.

A Investigação Criminal Defensiva (ICD nº 165/2025), contudo, reúne elementos produzidos unilateralmente pela defesa. A alegação de que a mensagem teria sido manipulada ou enviada pela própria ofendida mediante utilização das credenciais do réu não encontra amparo em elementos concretos dos autos.

Conforme consignado pela D. Procuradoria de Justiça, o conjunto probatório, especialmente a prova oral produzida em juízo, confirma a ocorrência da ameaça. O informante Vinícius Jacob Backe, companheiro da vítima, afirmou ter visualizado a mensagem ameaçadora diretamente no aparelho celular da ofendida no momento em que foi recebida, circunstância que reforça a autenticidade da comunicação e afasta dúvidas acerca de seu recebimento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que eventual discussão acerca da cadeia de custódia de provas digitais não conduz, por si só, à inadmissibilidade da prova, sobretudo quando inexistem indícios concretos de adulteração e quando o conteúdo é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA INDICIÁRIA. INÍCIO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A captura de tela de postagem em rede social não configura quebra da cadeia de custódia, pois não se trata de crime que deixa vestígios físicos, sendo possível verificar a autenticidade da postagem por outros meios, como ofício à empresa administradora da rede social. 5.
A jurisprudência desta corte tende a considerar que a quebra da cadeia de custódia não implica nulidade da prova, mas apenas sua ineficácia, desde que não haja demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa
. 6. Indícios de autoria e materialidade do delito são suficientes para o recebimento da queixa-crime e para o início do processo penal, sendo possível realizar perícia posteriormente para confirmar a autoria da postagem. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A captura de tela de postagem em rede social não configura quebra da cadeia de custódia e pode ser utilizada como prova indiciária para justificar o início de ação penal privada. 2. A quebra da cadeia de custódia não implica nulidade da prova, mas apenas sua ineficácia, desde que não haja demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa. 3. Indícios de autoria e materialidade do delito são suficientes para o recebimento da queixa-crime e para o início do processo penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395; Súmula nº 182/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no AGRG no HC 958288/SP, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 27.08.2025.

(STJ; AgRg-HC 1.021.834; Proc. 2025/0275750-0; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/10/2025; DJE 27/10/2025)
(grifei)

Na hipótese, não há nenhum elemento objetivo que indique manipulação da mensagem. Ao revés, a prova oral e a cronologia dos fatos convergem para sua autenticidade. A conta do Instagram foi recuperada pelo réu às 14h01 do dia 03/01/2025, ao passo que a mensagem ameaçadora foi enviada às 18h42 da mesma data, após sua liberação em audiência de custódia.

A tese defensiva, inclusive aquela veiculada por meio da Investigação Criminal Defensiva (ICD nº 165/2025), não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório, por não estar amparada em elementos concretos capazes de afastar a validade da prova digital.

Soma-se a isso o áudio encaminhado por Fernanda Cianquetta Gossmann, então namorada do réu, no qual admite que o apelante
“ameaça mesmo”
, circunstância que converge com a narrativa apresentada pela ofendida.

Desse modo, ausente demonstração de prejuízo concreto e estando a prova digital amparada por elementos probatórios independentes e harmônicos entre si, não há falar em nulidade decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia.

Superado este ponto, no mérito, a defesa postula a absolvição do recorrente quanto ao crime de ameaça perpetrado em 01/01/2025 (fato 01), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas. Argumenta que a palavra da vítima estaria isolada nos autos e frontalmente contrariada pelos depoimentos do informante Vinícius (companheiro da ofendida) e da testemunha Fernanda (namorada do réu à época), os quais não teriam escutado a suposta intimidação.

A
materialidade
do delito está devidamente configurada pelo Boletim Unificado n° 56774071 de fls. 06/09, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra da Mulher de fls. 11/16, pela Decisão de fls. 21, todos do id 17444439, pela Termo de Audiência de Custódia de id 17444443, pelas Orientações de Decisão de id 17444445, pelos
prints
de id 17444457.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste e recai sobre o recorrente, conforme se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima, de forma harmônica desde a fase policial, relatou que, no primeiro fato, o réu passou de carro encarando-a e, em seguida, parou o veículo, afirmando de maneira categórica que iria
“meter bala”
em sua cara em razão de ela tê-lo
“jogado na justiça”
.

O informante Vinícius Jacob Backe confirmou que, no dia 01/01, o réu estacionou a cerca de 100 a 200 metros da lanchonete e permaneceu sentado no porta-malas em nítida postura de provocação, embora tenha declarado não ter ouvido a frase da ameaça direta por estar em ponto diverso.

O fato de o informante Vinícius não ter ouvido as palavras exatas não afasta a configuração do delito, uma vez que a ameaça foi dirigida diretamente à vítima, sendo o comportamento de
“rondar e debochar”
do réu igualmente confirmado pelos elementos dos autos.

Nesse cenário, conforme exposto anteriormente neste voto,
“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige para sua configuração a promessa de um
“mal injusto e grave”
, prescindindo de qualquer resultado naturalístico. Sem prejuízo da especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sua valoração deve considerar todo o contexto probatório, incluindo as declarações prestadas em juízo, onde são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova.
3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios. 4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)
(grifei)

In casu
, as palavras intimidatórias proferidas pelo réu foram suficientes para abalar o estado psicológico da ofendida, sendo o relato da vítima corroborado pela SD/PMES Jovana Baier Avancini, que confirmou em juízo que a vítima buscou a guarnição imediatamente após o fato, relatando a ameaça de morte e demonstrando intenso temor, a ponto de solicitar aos policiais que revistassem o veículo do réu em busca de suposta arma de fogo.

No que tange ao depoimento de Fernanda Cianquetta Gossmann, então namorada do réu, que negou a ocorrência da ameaça, este deve ser sopesado com a devida cautela, dado o inegável vínculo afetivo e o interesse na exculpação do recorrente, não possuindo força para derruir o firme mosaico probatório construído pela acusação.

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), conforme emerge dos autos, o apelante foi formalmente intimado da imposição das medidas protetivas de urgência, que incluíam a proibição de aproximação e de contato por qualquer meio de comunicação, em 02/01/2025, sendo a ciência corroborada na própria audiência de custódia, em 03/01/2025. Imediatamente após ser agraciado com a liberdade provisória, o réu, livre e consciente da ordem judicial que pesava contra si, optou por afrontar o Poder Judiciário e violar a paz de espírito da vítima, enviando-lhe mensagem ameaçadora pelo Instagram.

Destarte, havendo convergência entre a palavra da vítima, o contexto de intimidação atestado por seu companheiro e o relato da policial militar que atendeu à ocorrência, restam sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, afastando-se, por completo, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, em observância ao efeito devolutivo da apelação criminal, que autoriza a revisão da dosimetria da pena, verifico que as reprimendas foram fixadas de forma adequada e devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante, com observância ao sistema trifásico e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à legislação de regência.

Assim, as penas privativas de liberdade, a pena de multa, o regime inicial aberto e o valor fixado a título de reparação por danos morais mostram-se adequados, não havendo reparos a serem realizados de ofício por esta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.